Tribunal: TJMT
Processo: 1049992-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049992-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO CHARLLES FERREIRA - CPF: 062.694.841-03 (RECORRENTE), DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1049992-29.2020.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): JOÃO CHARLLES FERREIRA.

Recorrida(s): MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03/04/2025.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento de honorários advocatícios contratuais. O recorrente sustenta a possibilidade de expedição do requisitório, conforme o Tema 608 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida, na fase de cumprimento de sentença, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento, uma vez que o artigo 41 da Lei no 9.099/95 prevê sua interposição apenas contra sentença, salvo hipóteses excepcionais.

A Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, admite recurso contra decisão interlocutória apenas nos casos do artigo 3o, que tratam de medidas cautelares e antecipatórias, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A decisão recorrida é interlocutória e não terminativa, razão pela qual o recurso inominado interposto não pode ser conhecido, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado não é cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no artigo 3o da Lei no 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 41 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Inominado no 51267518420208210001, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Des. Lílian Cristiane Siman, j. 22.08.2024; TJRS, Recurso Cível no 71009084047, Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Des. Adriane de Mattos Figueiredo, j. 06.07.2021.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 258676695, que indeferiu o pedido de expedição de RPV-Requisição de Pequeno Valor para pagamento dos honorários advocatícios contratuais de suas causídicas.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) A possibilidade de expedição do RPV – Requisição de Pequeno Valor – Tema 608 do STJ - Verba de natureza alimentar e obediência do teto do requisitório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

À toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que a decisão atacada nos autos não é terminativa, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGOS 4o E 3o DA LEI No 12.153/09. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. (Recurso Inominado, No 51267518420208210001, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 22-08-2024) (Grifei)

O artigo 41, da Lei no 9.099/95, preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo de agravo de instrumento, este apropriado para atacar decisões interlocutórias.

Cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento apenas contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3o e 4o, da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo, o recorrente se insurge contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Logo, não deve ser conhecido o presente recurso inominado, eis que ausente previsão legal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA DURANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Conforme disposição legal do art. 4o da Lei no 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é admitida a interposição de recurso contra sentença ou as decisões previstas no artigo 3o da referida Lei: “que deferirem medidas cautelares no curso do processo, de ofício, ou mediante requerimento de uma das partes”. Na hipótese, incabível a interposição do recurso inominado, em razão da ausência de previsão legal. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71009084047, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Adriane de Mattos Figueiredo, Julgado em: 06-07-2021) (Grifei)

Assim, como o ato judicial atacado se cuida de decisão interlocutória e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025